Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010245-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), TORNEARIA CHAPOLIN LTDA - CNPJ: 05.076.982/0001-19 (AGRAVANTE), SIDERLY VAZ DA SILVA - CPF: 310.445.651-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA GRAVADA A INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL; E AINDA QUE A AUTORA SEJA MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL E SEJA DETERMINADO AO RÉU QUE NÃO REALIZE QUALQUER ATO DE TURBAÇÃO À POSSE DA EMPRESA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, a medida revela-se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de quem deu causa ao descumprimento do contrato, bem como se houve o efetivo pagamento da quantia indicada na inicial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório.

Lado outro, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 1001385-39.2023.8.11.0046, movida em desfavor de SIDERLY VAZ DA SILVA, que indeferiu pedido de tutela para que seja gravada a indisponibilidade na matrícula do imóvel; que a Autora seja mantida na posse do imóvel e seja determinado ao Réu que não realize qualquer ato de turbação à posse da empresa, sob pena de multa.

Em suas razões, a agravante alega que todas as provas acostadas aos autos demonstram a probabilidade do seu direito em ter anulado o negócio jurídico firmado com o agravado, que resultou na alienação fiduciária do seu imóvel, uma vez que este negócio não cumpriu os requisitos de formalidade para sua constituição.

Aduz que o negócio jurídico foi firmado por pessoa ilegítima, vez que o único representante legal da parte Autora não participou de qualquer ato do negócio jurídico firmado, ou seja, todos os documentos de constituição da respectiva dívida com o agravado, que ensejam a alienação fiduciária do bem da agravante, não foram devidamente assinados pelo seu sócio ou por pessoa legitimada para o respectivo feito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o negócio que resultou na alienação do bem da agravante.

Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostram evidentes pelo fato de haver hasta pública do bem, cujo 2º leilão ocorrerá no dia 17/05/2023 e que, mesmo que ao final seja determinada a nulidade do negócio jurídico, pela análise do mérito do juízo a quo, a decisão não será capaz de reparar os danos causados à agravante.

Esclarece que a concessão da tutela de urgência não é incabível no presente caso, visto que, existe a total reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso a fim de que seja suspenso o leilão já designado e seja impedida a designação de novas praças públicas do bem até a decisão de mérito; seja garantido que o imóvel permaneça registrado em nome do agravado, a fim de que não seja transferido à terceiro, bem como seja a empresa Agravante mantida na posse do bem até o julgamento final, e que sua posse não seja turbada pelo agravado, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, modificando a decisão recorrida, constando a ordem de suspenção do leilão já designado para o dia 17/05/2023, e de futuras hastas, o registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel, bem como, pela manutenção da posse da Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 167995172).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA ME em face de SIDERLY VAZ DA SILVA, alegando ser legitima proprietária do imóvel urbano onde fica estabelecido seu comércio, devidamente matriculado no 1º CRI de Comodoro, sob nº 3.563.

Informa que, recentemente, a Autora, na pessoa de seu representante legal, foi surpreendida com a informação de que a propriedade do imóvel foi indevidamente consolidada pelo Réu.

Isso porque há tempos o Réu pratica agiotagem nesta comarca, e por isso em 2019 trocou um cheque, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para Clarisse, que é irmã de Cleiton, que à época seria o único representante legal da empresa Autora.

Como Clarisse teve problemas financeiros em razão de tratamento de saúde de seu filho, o Réu passou a realizar frequentes cobranças, inclusive exigindo garantia real pelo valor devido.

Dadas as exigências absurdas e intimidatórias do Réu, em 15/09/2020, foi firmado instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária, por meio do qual, à época, apenas a sócia Orlede Lourdes Ribeiro de Moraes, comprometeu-se, em nome da empresa Autora, ao pagamento da importância de R$ 200.520,00 (duzentos mil e quinhentos e vinte reais).

Verifica que o negócio jurídico assinado exclusivamente pela sócia Orlede, à época, ficou garantido fiduciariamente pelo imóvel Lote nº 05, da Quadra 04, do Setor Industrial II, com área de 1.500,00 m2, matriculado no 1º CRI sob nº 3.563.

Como se não bastassem os acréscimos absurdos de juros que já haviam ocorrido, em 21/07/2021, o Réu exigiu que Clarisse assinasse, em nome da empresa Autora, um aditivo ao contrato de confissão de dívida. O aditivo que elevou o débito ao montante de R$ 267.360,00 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta reais), que deveria ser pago em 24 parcelas no valor de R$ 11.140,00 (onze mil e cento e quarenta reais).

Obviamente que Clarisse não conseguiu pagar a dívida, já que o valor tornou-se absurdamente elevado, pois o débito que inicialmente era de 65 mil passou a ser de quase 268 mil reais, ou seja, a diferença tornou-se de mais de 200 mil reais.

Diante disso, em 07/06/2022, o Réu procurou o Registrador de Imóveis desta comarca e requereu a execução extrajudicial do título, sendo que a notificação foi recebida por Clarisse, aos 14/07/2022.

Posteriormente, aos 13/12/2022, o Réu requereu adjudicação da propriedade do imóvel, tendo sido concretizada, por meio da AV-8 da matricula do referido bem, conforme documentos comprobatórios anexos.

Muito embora tenha sido realizada a adjudicação do bem, bem como concretizada a averbação na matrícula, toda a transação encontra-se eivada de vícios: o primeiro ponto é que o débito, que inclusive refere-se à pratica criminosa de agiotagem, jamais pertenceu a empresa Autora, pois Clarisse, pessoa que verdadeiramente tomou o empréstimo junto ao Réu, é irmã de Cleiton e apenas trabalha e administra o operacional da oficina, não detendo poderes para firmar compromissos ou dar bens da empresa em garantia de suas dívidas particulares.

Outro ponto que merece destaque, Excelência, é que a confissão de dívida originalmente assinada por Orlede não é legalmente válida, uma vez que, à época daquele pacto fora ignorada a existência do outro sócio, sou seja, de Cleiton, que não participou da transação em que foi realizada alienação fiduciária do imóvel pertencente a empresa Autora.

Destaca que a transação foi firmada em 15/09/2020, quando Orlede e Cleiton eram sócios, com o mesmo percentual de cotas, cujo contrato social (primeira alteração) encontrava-se devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado.

Destaca, ainda, que a Cláusula Sexta do contrato social dispõe claramente quanto à vedação de qualquer dos sócios de firmar negócios estranhos aos fins sociais da sociedade, como é o caso da confissão de dívida objeto de discussão no presente processo.

Como se não bastasse o vício do pacto ter sido firmado em nome da pessoa jurídica, tendo sido assinado por apenas um dos sócios, no caso a Orlede, o 1º aditivo ao negócio apresenta um defeito ainda maior, pois foi realizado em nome da sociedade empresária, constando que esta estaria representada por Cleiton, seu sócio administrador, quando na verdade o documento jamais fora assinado por Cleiton, que nem sequer soube das transações aqui mencionadas.

Considerando que Clarisse não é sócia da empresa, sendo apenas responsável administrativa do negócio, e ainda, que esta pessoa não detinha poderes para assumir compromissos ou dar em garantia o imóvel de propriedade da Autora, e, além disso, considerado os vícios apontados no negócio jurídico, demonstra-se claramente o direito reivindicado na presente ação.

Assim, requereu fosse deferida a tutela de urgência, com o consequente mandado ao 1º Registro de Imóveis de Comodoro, a fim de que seja gravada a indisponibilidade na matricula do imóvel; e ainda que a Autora seja mantida na posse do imóvel, e que seja determinado ao Réu, que não realize qualquer ato de turbação à posse da empresa, sob pena de multa diária.

Contudo, ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos dos art. 300, do CPC,
o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de quem deu causa ao descumprimento do contrato, bem como se houve o efetivo pagamento da quantia indicada na inicial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Lado outro, ante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS

APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando
se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Nesse passo, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, imbuído no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301 do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício ao
1º CRI de Comodoro
/MT, para fazer constar às margens da matrícula nº.
3.563
a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023